Tribunal: CARF
Processo: 11516.000045/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000045/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.039 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
HAGA L CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 19/11/2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS.
CARACTERIZAÇÃO.
Os fatos apontados no processo, tomados em conjunto, levam a conclusão que
os sócios formais da contribuinte não são os verdadeiros proprietários da
mesma, situação típica da constatação deste tipo de arranjo simulatório, no
qual as pessoas físicas listadas no contrato social não são as verdadeiras
constituidoras da empresa, mas apenas incluídas no Contrato Social para
revestir de aparente legalidade o ato. Ficando caracterizado, portanto, a
constituição da empresa através de interpostas pessoas, tendo em vista todas as
circunstâncias apontadas, e pelo fato dos verdadeiros sócios da Recorrente não
serem as sócias formais, incide na vedação prevista no art. 14, inciso IV, da Lei
n° 9.317/96, devendo ser mantida a exclusão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter a exclusão da contribuinte do SIMPLES
Federal, mas com efeitos a partir de 19 de novembro de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000045/2005-11
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-28.138, de 30 de agosto de
2011, da 4a Turma da DRJ/SDR, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 055,
de 07 de maio de 2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau que a excluiu
do SIMPLES Federal.
A contribuinte foi excluída do SIMPLES Federal por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) n° 55, de 07/05/2009 da DRF/Blumenau/SC, que decorreu de uma
representação fiscal de parte de fiscalização previdenciária. A acusação fiscal foi que a empresa
teria sido constituída por pessoas físicas que apenas cederam os seus nomes para constituição da
empresa, sem serem os seus verdadeiros sócios.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
cujos fundamentos foram assim sintetizados no relatório do acórdão da 4a Turma da DRJ/SDR:
1. A empresa foi excluída de forma arbitrária pela suposta hipótese de
constituição por interpostas pessoas, conforme argumento da Representação
Fiscal pautado presumidamente em razão das alterações contratuais
ocorridas na sociedade, bem como o fato de um dos sócios da empresa já ter
sido sócio de outra empresa do mesmo ramo.
2. Desde 1997, a impugnante atua no ramo de fabricação de calçados de
couro, tendo como sócios a Sra. Maria Hames Lopes e o Sr. Luiz Carlos
Lopes, e situada até o ano de 1999 na Rua Augusto Maffezoli, bairro
Carmelo, São João Batista/SC, fundos da residência dos sócios acima.
3. Em razão da alienação das quotas da sociedade para os novos sócios, Sr.
João Batista de Castro e Sra. Ivone Pedro Gambeta de Castro, foi realizada
a alteração de seu endereço para a Rua Carmelo, 1648, São João Batista/SC.
4. Por atuar no ramo calçadista, a impugnante prestava serviços também para a
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos, atuando em parte de seu
processo produtivo, emitindo assim as notas fiscais dos serviços prestados.
5. De acordo com a fiscalização, em face de um dos sócios da impugnante já
ter figurado como empregado na indústria ditada acima, este considerou que
houve constituição de interpostas pessoas para ocultar os verdadeiros sócios
da empresa. Embora não exista na legislação qualquer vedação quanto aos
sócios já terem figurado como funcionário em qualquer outra empresa com
registro funcional.
6. A verdade real dos fatos é que os sócios Sra. Maria Hames Lopes e o Sr.
Luiz Carlos Lopes, insatisfeitos com a lucratividade da empresa, pelas
dificuldades de se manter no pólo calçadista em São João Batista bastante
competitivo. Então, ciente de que os sócios da manifestante iriam fechar as
portas, e não mais prestar seus serviços para a Indústria de Calçados Suzana
Santos, o Sr. João Batista de Castro, ainda funcionário dessa indústria, fez a
proposta para o sócio Luiz Carlos Lopes dar continuidade aos trabalhos,
adquirindo as cotas da sociedade, pois o mesmo tinha experiência no ramo.
E assim o fizeram, conforme alterações contratuais da manifestante, já
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

informadas pelo Fisco no relatório que tenta fundamentar o ADE de
exclusão do Simples Federal.
7. Então, os ex-sócios da empresa impugnante, Sra. Maria Hames Lopes e o
Sr. Luiz Carlos Lopes, após a retirada da sociedade, voltaram a trabalhar
como funcionários de outras empresas. Apesar disso, a própria fiscalização
em seu relatório, reforça que, na época em que estavam à frente da
impugnante mantiveram com a Previdência Social a relação de segurados
empresários, e que, portanto, não prospera a alegação de que sua
constituição se deu por interpostas pessoas com o fito de se beneficiar no
que tange a tributação, haja vista que os mesmos atuavam como
empresários no ramo.
8. Por outro lado, o Sr. João Batista pediu demissão, deixando de ser
funcionário e tornou-se sócio da manifestante, situação essa também não
vedada na legislação, ficando nessa situação de fevereiro de 2001 a
novembro de 2002, prestando serviços para a Indústria de Calçados Suzana
Santos. E todos esses atos foram registrados na junta comercial.
9. Em razão de dificuldades financeiras, o Sr. João Batista, sócio da
manifestante, resolveu alienar suas cotas e, como o mesmo já havia
trabalhado dentro da indústria ofereceu as cotas a Sra. Sebastiana Tamanini,
também funcionária, que conforme alteração contratual datada de novembro
de 2002 se tornou sócia da impugnante, juntamente com o Sr. Anderson
Tamanini. Assim, não prosperam as alegações de que a manifestante foi
constituída por interpostas pessoas com o fim de obter quaisquer benefícios,
pois inexiste nos autos sequer documentos legais que comprovem o arguido
como base para a exclusão, ciente de que a mera suposição não pode servir
de parâmetro para a vedação ao Simples Nacional.
10. Outra alegação improcedente é o fato de relacionar a suposta constituição
por interpostas pessoas com base numa procuração assinada pela
representante legal da manifestante transferindo poderes para ao Sr. Almir
Manoel Atanázio dos Santos, administrar a empresa em seu nome, uma vez
que não há qualquer irregularidade nisso, de acordo com o disposto no art.
653 do Código Civil (CC).
11. Outro fato pontuado pela fiscalização como tendencioso a caracterizara
constituição por interpostas pessoas foi a redução dos empregados no
quadro funcional da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos. Mas
esse fato deveu-se à crise do mercado, forçando aquela empresa a reduzir
custos operacionais, através de redução de mão de obra e de terceirização de
algumas atividades, a fim de manter a competitividade no mercado. Logo,
não se sustenta a tese imposta pela fiscalização calcada no aumento do
número de funcionários da manifestante para caracterizá-la como empresa
constituída por interpostas pessoas.
12. Ainda que se leve em conta o fato de que a Receita Federal se pautou em
informações inconclusas e inverídicas para excluir a manifestante do
Simples, torna-se mais alarmante o fato de que a exclusão de ofício é
retroativa à 01/01/1999, ou seja, a 10 anos anteriores a própria expedição e
ciência do ADE. Ora, não se pode pretender que os efeitos maléficos de
uma exclusão arbitrária sejam suportados pela impugnante antes mesmo da
sua própria ciência. Do contrário, não estarão sendo respeitados os
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem contar o
princípio da irretroatividade.
13. Ademais, que torna questionável a retroatividade da exclusão é o fato de
que a situação, conforme a Fiscalização, pauta-se especificamente na
declaração da sócia Sebastiana que afirma que a empresa encontra-se em
nome dela em razão de acerto com o ex-patrão, Sr. Almir Atanázio.
14. Efetivamente, a Sra. Sebastiana também foi funcionária da Indústria de
Calçados Suzana Santos, tendo a mesma repassado a administração para o
nome do Sr. Almir, por conveniência, haja vista que estava com problemas
em administrar a sociedade. Até foi oferecido ao Sr. Almir entrar na
sociedade da manifestante, mas o mesmo não aceitou para não misturar as
situações, já que esta prestava serviços para a sua empresa. Dessa forma,
ficou a impugnante sob a administração do Sr. Almir, com o consentimento
da Sra. Sebastiana, sócia na época dos fatos. Assim, voltando à questão da
retroatividade, se a situação da constituição por interpostas pessoas se
sustentou na declaração feita pela Sra. Sebastiana, é óbvio que a exclusão
deveria ser dar no máximo, a partir da entrada da sócia na empresa, em
19/11/2002, e não desde a sua opção pelo Simples Federal em 01/01/1999.
15. Portanto, inexistindo qualquer prova robusta de convicção de que a
constituição por interpostas pessoas se deu desde o início da sociedade, e
como já afirmado pela fiscalização, o entendimento pautou-se após a
entrada da Sra. Sebastiana na sociedade, em 19/11/2002, requer-se que a
exclusão, se mantida, seja somente a partir do mês subsequente a data do
protocolo da alteração contratual na Junta Comercial.
Em face do exposto, requer o cancelamento do ADE e o restabelecimento da
opção pelo Simples Federal.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/SDR pelos seguintes motivos:
[...]
Conforme descrito na 1a Alteração Contratual da Sociedade (fls. 11/13),
registrada em 06/02/2001, entraram como sócios da manifestante a Sra. Ivone
Pedro Gambeta de Castro (CPF n° 668.003.589-91) e o Sr. João Batista de
Castro (CPF n° 593.519.509-72), sendo que a primeira adquiriu 95% das quotas
no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) e o segundo com as
restantes 5% no valor de 300,00 (trezentos reais).
Na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) a Sra. Ivone
informou que não obteve qualquer rendimento no ano-calendário de 2000 (fls.
100/101). Já o Sr. João Batista informou que recebera R$ 3.009,53 da Indústria
e Comércio de Calçados Suzana Santos Ltda (CNPJ n° 00.463.035/0001-67)
pertencente ao Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos (fls. 102/103).
A DIRPF-2001/2000 entregue pela sócia Ivone Pedro Gambeta de Castro,
admitida na empresa manifestante em 06/02/2001, revela que esta não declarou
recursos para adquirir os 95% das quotas da Haga L. Calçados Ltda.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Consta na 2a Alteração Contratual (fls. 14/15), registrada em 19/11/2002, a Sra.
Sebastiana Gonçalves (CPF n° 038.126.879-92) adquiriu 90% das quotas da
empresa HAGA no valor de 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e o Sr.
Anderson Tamanini (CPF n° 032.822.559-26) ficou com 10% no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), transferidas pelos até então sócios Ivone Pedro
Gambeta de Castro e João Batista de Castro.
No entanto, os dois novos sócios da manifestante a partir de 19/11/2002, não
entregaram a DIRPF do exercício de 2002, ano-calendário 2001, denotando que
não possuíam recursos em valor suficiente para aquisição das quotas da empresa
manifestante, sobretudo no que tange à Sra. Sebastiana Gonçalves. Os dois
sócios passaram a entregar DIRPF a partir do exercício de 2003, como se
verifica nas telas anexas (fls. 90/96).
Na DIRPF do EX/2003, AC/2002, a Sra. Sebastiana informou que recebera
rendimentos tributáveis no valor de R$ 7.096,89, proveniente da empresa
manifestante.
Consta que a Sra. Sebastiana foi funcionária da manifestante (Haga Calçados
Ltda) de 01/08/2000 até 03/10/2002.
Os sócios Sebastiana Gonçalves e Anderson Tamanini permaneceram na
sociedade até 26/05/2009, quando venderam as suas quotas para Graziela Carla
Macaes (99%) e Cláudia Maciel (1%), segundo consta da 5a Alteração
Contratual (fls. 57/60).
Vale destacar que até a 5a Alteração Contratual o valor do capital social não se
valorizou, permanecendo a totalidade das quotas com o valor original de R$
6.000,00, em que pesem as negociações envolvendo entrada e saída de sócios
acima mencionadas.
Quanto ao Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, admite-se na própria
manifestação de inconformidade: (i) a existência de procuração repassada pela
representante legal da HAGA, Sra. Sebastiana Gonçalves, transferindo poderes
para o Sr. Almir administrar em seu nome a dita empresa; (ii) redução do
número de funcionários da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos,
havendo, em contrapartida, aumento do número de funcionários da HAGA, na
administração do mencionado mandatário; (iii) depoimento da Sra. Sebastiana
Aparecida Gonçalves informando que a empresa HAGA estava no seu nome
devido a um acordo com o seu ex-patrão Almir Manoel Atanázio dos Santos,
sem que houvesse nenhum desmentido; (iv) as pessoas que entraram como
sócios na empresa HAGA não demonstraram disponibilidade de rendimentos
para fazer frente à aquisição de quotas do seu capital social, sendo, em sua
maioria, conforme demonstrado na Representação Administrativa e seus
anexos, ex-funcionários da HAGA e/ou da Indústria e Comércio de Calçados
Suzana Santos, esta de propriedade do Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos.
Esses fatos, em seu conjunto, comprovam que a Sra. Sebastiana Aparecida
Gonçalves não é de fato sóContra cia majoritária da empresa manifestante
(assim como outras pessoas citadas no contrato social e alterações),
caracterizando interposta pessoa nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei n°
9.317, de 1996, que fundamenta a exclusão de ofício do Simples Federal.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Quanto ao efeito da exclusão, entendo que deve ser mantido a partir de
1°/01/1999, nos termos do ADE n° 55/2009, eis que os documentos anexos à
Representação Administrativa, às fls. 09/35, comprovam que a situação
excludente remonta ao ano-calendário de 1999, quando a interessada efetivou a
opção pelo Simples Federal.
Contra o acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário onde alegou:
-que a decisão atacada, sustenta que o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos não
poderia ser administrador temporário da empresa Recorrente, com procuração outorgada pela
Sócia Sebastiana Gonçalves Tamanini, na época dos fatos. Além de afirmar que o art. 653 do
CPC não dá respaldo legal para o efeito. Servindo assim de mote para a suposição de sociedade
constituída por interpostas pessoas;
-que o fundamento probatório da referida decisão se deu através de suposições
sobre o valor das cotas constantes nos contratos sociais; a redução do número de funcionários da
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos e o aumento do número de funcionários da
Recorrente durante a administração provisória do Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos; um
depoimento pessoal colhido da ex-sócia Sebastiana Gonçalves Tamanini e pelo fato das pessoas
que entraram como sócias na empresa Recorrente não terem rendimentos para fazer à aquisição
das quotas do seu capital social;
-que tais fatos não seriam capazes de comprovar que a Sra. Sebastiana Gonçalves
Tamanini não era de fato a sócia majoritária da Recorrente (assim como outras pessoas citadas
no contrato social e alterações), para caracterizar interpostas pessoas nos termos do art. 14, inciso
IV, da Lei n°. 9.317, de 1996, que fundamenta a exclusão de oficio do Simples Federal. Destaca-
se que nem mesmo condiz com a realidade dos fatos, sendo meras suposições genéricas, sem
qualquer especificação;
-que não merece guarida a afirmação de que a DIRF-2001/2000 entregue pela
sócia Ivone Pedro Gambeta de Castro, admitida na empresa manifestante em 06/02/2001, revela
que esta não declarou recursos para adquirir os 95% das quotas da Haga L. Calçados, uma vez
que mesmo desobrigada, a pessoa física pode apresentar a declaração, e se a Sra. Ivone percebeu
em 2000 a quantia de até R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), é notório que no ano de 2001
a mesma realizou a aquisição das quotas, posto que o valor é percebido em ano anterior é
superior a quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) ao que recebeu no ano anterior;
-que sabendo que os sócios primários da empresa Recorrente iriam encerrar as
atividades, e não mais prestar serviços terceirizados a indústria de calçados do pólo de São João
Batista, o Sr. João Batista de Castro, quando ainda era funcionário dessa indústria fez uma
proposta para os então sócios para adquirir as cotas da sociedade, pois o mesmo tinha
experiência no ramo, e não existe no ordenamento jurídico brasileiro qualquer vedação quanto
aos sócios já terem figurado como funcionários em qualquer empresa com registro funcional, ou
seja, com carteira profissional assinada;
-que o o Sr. João Batista pediu demissão, deixando de ser funcionário e tornou-se
sócio da Recorrente, situação essa também não vedada na legislação, ficando nessa situação de
fevereiro de 2001 a novembro de 2002, prestando serviços para a indústria de calçados do pólo
de São João Batista;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

-que conforme destacado pelo Auditor Fiscal, os sócios primários da empresa
Recorrente, Sra. Maria Hames Lopes e o Sr. Luiz Carlos Lopes, após a retirada da sociedade,
voltaram a trabalhar como empregados em outras empresas. Ainda na época em que estavam à
frente da empresa, mantiveram com a Previdência Social a relação de segurados empresários, e
que, portanto, não prospera a alegação de que sua constituição se deu por interpostas pessoas
com o fito de se beneficiar no que tange a tributação, haja vista que os mesmos atuavam como
empresários do ramo de confecções;
-que todos os atos foram devidamente registrados na junta comercial, portanto
amplamente público e notório;
-que em razão de dificuldades administrativas, o Sr. João Batista de Castro e a
Sra. Ivone Castro, sócios da Recorrente, resolveram alienar suas costas e, ofereceram a
funcionária Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini e ao Sr. Anderson Tamanini, que também
atuavam no ramo de calçados e desejavam empreender;
-que o Fisco alega que os dois novos sócios, não entregaram a DIRPF do
exercício de 2002, ano-calendário 2001, denotando assim que não possuiriam recursos em valor
suficiente para aquisição das quotas da empresa Recorrente;
-que a pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
Novamente, destaca a facultatividade da entrega de Declaração por parte daqueles que não estão
obrigados, e este fato não aduz que Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini e Sr. Anderson
Tamanini, não teriam renda para adquirir as costas que totalizam R$ 6.000,00 (seis mil reais),
ficando apenas no plano da suposição. Assim, não haveria nenhuma prova que comprove a
alegação do Fisco;
-que o fato de a Sra. Sebastiana Tamanini, também ter figurado como funcionária,
antes do período de tornar-se sócia, não representa qualquer afronta ao sistema jurídico
brasileiro, pois não há vedação para tal;
-que o acórdão ora recorrido sustenta a suposta constituição por interpostas
pessoas com base na existência de procuração outorgada pela representante legal em nome ao Sr.
Almir Manoel Atanázio dos Santos;
-que o sócio de uma empresa tem plenos poderes para assinar mandato no sentido
de repassar a terceiros a administração da empresa, não existindo impedimento legal a respeito.
O Código Civil traz em seu corpo, disposição acerca do mandato
-que é cristalino que a Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini em nada infringiu a
legislação ao tornar mandatário o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, em razão de todos os
trâmites terem ocorrido de acordo com a lei, ou seja, quando o interessado na execução de
determinado negócio jurídico, seja por qualquer razão, não pode ou não quer praticá-lo, tem a
faculdade de efetuá-lo por meio de outrem, o que ocorreu in casu;
-que cabe destacar que a Lei 9.317/96 em nenhum momento, fazia restrição ao
fato de ser sócio de uma empresa diversa e administrar empresas optantes pelo Simples Federal,
vedação essa que somente foi incluída com a Lei Complementar 123/2006, o Simples Nacional,
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

não podendo dar efeitos ex tunc a uma legislação que não existia à época dos fatos, sob pena de
retroatividade em prejuízo ao contribuinte;
-que o suposto fato pontuado pela fiscalização e sustentado no Acórdão ora
recorrido, é a tendência da caracterização da constituição por interpostas pessoa mediante a
alegação de que o simples fato da redução do número de funcionários da Indústria e Comércio de
Calçados Suzana Santos e o aumento do número de funcionários da Recorrente, ensejariam a
caracterização de transferência de funcionários;
-que não há conjunto probatório algum, pois o Fisco genericamente aponta um
fato que pode ocorrer com qualquer empresa. Em qualquer atividade, quando o mercado
apresenta-se instável. A primeira situação condizente para restabelecer a ordem financeira dentro
de uma empresa é a redução dos custos operacionais, até mesmo o corte de pessoal. De outro
lado, uma empresa que presta serviços terceirizados pode aumentar seu quadro de funcionários
para conseguir cumprir com a demanda de serviços;
-que não há nenhum documento, seja carteira de trabalho, CAGED, GFIP,
transferência de conta no FGTS, ou até mesmo RAIS, para comprovar a alegação do Fisco.
Tomando inaceitável tal posicionamento no ordenamento jurídico brasileiro atual, pelo princípio
do ônus da prova;
-que portanto não se sustenta a tese imposta pela fiscalização do aumento do
número de funcionários da Recorrente para caracterizá-la como empresa com constituição por
interpostas pessoas;
-que o acórdão ora recorrido sustenta que é fato suficiente para o reconhecimento
de empresa constituída por interpostas pessoa, o depoimento da Sra. Sebastiana Gonçalves
Tamanini;
-que não há como sustentar tal suposição sem provas documentais. Alias, nem
mesmo é demonstrado os detalhes do suposto acordo, e que tipo de acordo seria. Assim, a prova
de depoimento pessoal, não identifica os fatos de maneira adequada, narrados de forma genérica,
além da inexistência de documentos que comprovem sequer a realização do negócio jurídico;
-que ainda que se leve em consideração o fato de que a Receita Federal pautou-se
exclusivamente em informações inclusivas, suposições inverídicas para excluir a Recorrente do
Simples, o que torna a situação ainda mais injurídica é o fato de que a exclusão, de acordo com o
Ato Declaratório, é retroativa à data de 01 de janeiro de 1999, ou seja, a 10 anos anteriores a
própria expedição e ciência do Ato Declaratório;
-que a luz do art. 112 do CTN, não se pode pretender que os efeitos maléficos de
uma exclusão arbitrária sejam suportados pela Recorrente antes mesmo da sua própria ciência.
Do contrário, estariam sendo desrespeitados os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, sem contar o princípio da irretroatividade;
-que os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só poderão alcançar os
fatos supervenientes ao entendimento manifestado pela SRF, isto por força do sobre princípio
constitucional da segurança jurídica consubstanciado na garantia individual da irretroatividade
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

das normas e das disposições expressas do Código Tributário Nacional em seus artigos 103,1 e
146
-que se a Recorrente, já optasse pelo SIMPLES, e passasse a ser composta no
quadro societário por interpostas pessoas, ficaria excluída desde o momento que ocorresse esse
fato. Mas, se a empresa foi constituída por interpostas pessoas, seria fato que a impedisse de
optar pelo SIMPLES, a hipótese não seria de exclusão e sim de indeferimento da opção;
-que se a situação da constituição por interpostas pessoas se sustentou na
declaração feita pela Sra. Sebastiana, é forçoso que a exclusão deveria se dar, no máximo, a
partir da entrada da sócia na empresa em 19.11.2002, e não desde a sua opção pelo Simples
Federal em 01.01.1999;
-que inexistindo qualquer prova de convicção de que a constituição por
interpostas pessoas se deu desde o início da sociedade, e como já afirmado pela fiscalização, o
entendimento pautou-se após a entrada da Sra. Sebastiana na sociedade, em 19.11.2002, devendo
que a exclusão, se mantida, seja somente a partir do mês subsequente a data do protocolo da
alteração contratual na Junta Comercial;
Requer ao final o provimento do recurso, ou caso se decida pela exclusão, requer-
se que seus efeitos dêem-se somente depois de proferida a decisão definitiva confirmatória do
ato de exclusão, e ainda, se não for este o entendimento, requer que os efeitos do ato se dêem
após a o registro da entrada da sócia Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini, registrada em
19.11.2002.
O recurso voluntário foi julgado por esta 3a Turma Extraordinária, que em sessão
de 06 de maio de 2020 resolveu converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem para
esclarecer as seguintes questões:
(i)quais os termos da Procuração Pública outorgada pela sra. Sebastiana Gonçalves (sócia
da Recorrente) ao sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos (sócio para a qual a Recorrente
presta serviços);
(ii)em quais documentos a Recorrente se baseou para afirmar que não caracterizaria
interposição de pessoas a redução do número de funcionários da Indústria e Comércio de
Calçados Suzana Santos (empresa para a qual a Recorrente prestava serviço),
concomitantemente ao aumento do número de funcionários da Recorrente, uma vez que
tal questionamento não foi feito pela fiscalização;
(iii)informasse e apresentasse comprovação da forma como a sra Ivone Pedro Gambeta
(CPF 668.003.589-91) adquiriu cotas do capital social da Recorrente, uma vez que a mesma informou que
não teve rendimentos tributáveis/isentos ou não tributáveis na sua DIRPF do exercício 2001, ano
calendário 2000;
(iv) informasse e comprovasse a forma de aquisição de cotas do capital social da
Recorrente pelos srs. Sebastiana Gonçalves (CPF 038.126.879-92) e Anderson Tamanini (CPF
032.822.559-26), uma vez que os mesmos não entregaram a DIRPF do exercício 2003, ano-calendário
2002.
A Recorrente juntou as seguintes respostas aos questionamentos, conforme
documento juntado às e-fls. 173-176:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

1)que não possui cópia da Procuração Pública na qual a sra. Sebastiana Gonçalves
outorga poderes para o sr. Almir Manoel Atanazio dos Santos gerir a Recorrente. Aduz que a
cópia estava de posse dos sócios anteriores, mas que a efetiva existência do referido documento
restou confirmada pela decisão recorrida;
2)que não se revela razoável que a Recorrente tenha sido intimada a fazer prova
relativamente a terceiros. Isto em relação a intimação para que apresentasse documentos em que
se baseou para afirmar que não caracterizaria interposição de pessoas a redução do número de
funcionários da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos concomitantemente ao
aumento do número de funcionários da Recorrente. Afirma que apesar do sr. Almir Manoel
Atanazio dos Santos, então representante da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos ter
administrado a Recorrente, não existe qualquer relação entre as duas pessoas jurídicas.
Acrescenta que tem apenas conhecimento de que a redução do número de funcionários da
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos deu-se devido a crise econômica e que o
aumento do número de funcionários da Recorrente pode ser justificada por ter incluído a
atividade de comercialização como objeto social;
3)Quanto a intimação para informar e comprovar como houve a aquisição de cotas
da Recorrente pela sra. Ivone Pedro Gambeta de Castro (CPF 668.003.589-91), que não
informou que teve rendimentos tributáveis/isentos na sua DIRPF do ano-calendário 2000, a
Recorrente informa que a resposta pode ser retirada da própria decisão recorrida e que a ausência
de informação de recebimento de rendimentos na DIRPF não implica ausência efetiva de
rendimentos. Não apresentou apesentou documentos que comprovassem a forma de aquisição da
cotas;
4)Quanto a intimação para informar e comprovar como houve a aquisição de cotas
da Recorrente pelos srs. Sebastiana Gonçalves (CPF 038.126.879-92) e Anderson Tamanini
(CPF 032.822.559-26), uma vez que os mesmo não entregaram a DIRPF do ano-calendário
2002, a Recorrente informa que a resposta também pode ser retirada da própria decisão
recorrida. Aduz que o fato de ambos não terem entregue a DIRPF não implica ausência de
rendimentos, pois poderiam estar na faixa de isenção. Não apresentou a comprovação da forma
de aquisição das cotas.
Por fim, reiterou o pedido para o cancelamento da exclusão da Recorrente do
SIMPLES.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por meio do Ato Declaratório
Executivo -ADE n° 55, de 07/05/2009, da DRF/Blumenau/SC (fl. 43), impondo a exclusão a
partir de 1°/01/1999, por ter incorrido na hipótese de vedação prevista no art. 14, inciso IV, da
Lei n° 9.317/96 (pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas).
A exclusão decorreu de representação fiscal por procedimento de fiscalização
previdenciária em que a Autoridade Fiscal faz um relato do histórico do quadro societário da
Recorrente com o intuito de demonstrar que os sócios de direito tinham vínculo com o sr. Almir
Manoel Atanázio dos Santos. Confira-se trechos da representação:
Nos termos do contrato social, arquivado em 07 de agosto de 1997(fls. 05 a 08),
a empresa iniciou suas atividades em 01 de agosto de 1997, tendo como objeto a
exploração do ramo de prestação de serviços de mão de obra de costura e
montagem para calçados e similares (Ateliê), estava estabelecida na Rua
Maffezoli, s/n, Fundos, Carmelo - São João Batista/SC, como razão social usava
a denominação HAMES & LOPES LTDA e foi constituída pelos sócios:
MARIA HAMES LOPES, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada
na Rua Augusto Maffezoli s/n, Carmelo, São João Batista/SC, portadora da
carteira de identidade n° 16/R-2.342.846 e inscrita no CPF sob o n°
864.061.679-53 e
LUIZ CARLOS LOPES, brasileiro, solteiro, industrial, residente e domiciliado
na Rua Augusto Maffezoli s/n, Carmelo, São João Batista/SC, portador da
carteira de identidade n° 3.629.302 e inscrito no CPF sob o n° 845.941.529-53.
Essa situação se manteve até o arquivamento da primeira alteração contratual
em 06 de fevereiro de 2001 (fls. 09 a 11). A partir daí, a sede da empresa
mudou-se para a Rua Carmelo, 1648, fundos, São João Batista/SC, a razão
social passou para H L SERVIÇOS LTDA e se retiram da sociedade os sócios
MARIA HAMES LOPES e LUIZ CARLOS LOPES, transferindo a empresa
aos novos sócios:
IVONE PEDRO GAMBETA DE CASTRO, brasileira, casada, industriaria,
residente e domiciliada na Rua Carmelo, 1648, São João Batista/SC, portadora
da carteira de identidade n° 16/R-2.340.956 e inscrita no CPF sob o n2
668.003.589-91 e
JOÃO BATISTA DE CASTRO, brasileiro, casado, industrial, residente e
domiciliado na Rua Carmelo, 1648, São João Batista/SC, portador da carteira de
identidade n° 16/R-1.603.723 e inscrito no CPF sob o n° 593.519.509-72.
Em 19 de novembro de 2002, com o arquivamento da segunda alteração
contratual (fls. 12 e 13) a sede da empresa foi transferida para a Rua Geral, 167,
Carmelo, São João Batista/SC, a razão social passou a denominar-se H.L.
LTDA e foi modificado o seu quadro societário:
Os sócios, JOÃO BATISTA DE CASTRO e IVONE PEDRO GAMBETA DE
CASTRO foram substituídos por:
SEBASTIANA
APARECIDA
GONÇALVES,
brasileira,
divorciada,
industriaria, residente e domiciliada na Rua Geral s/n, Bairro Carmelo, São João
Batista/SC, portadora da carteira de identidade n° 4.802.593-3 e inscrita no CPF
sob o n° 038.126.879-92 e
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

ANDERSON TAMANINI, brasileiro, solteiro, industrial, residente e
domiciliado na Rua Geral s/n, Bairro Carmelo, São João Batista/SC, portador da
carteira de identidade n° 4.349.114 e inscrito no CPF sob o n° 032.822.559-26.
Nos termos da terceira alteração contratual, arquivada em 09 de fevereiro de
2004 (fls. 14 a 16) é alterada a razão social para HAGA. L. CALÇADOS
LTDA.
Procurando a empresa e/ou alguns dos sócios, encontramos a senhora IVONE
PEDRO GAMBETA DE CASTRO que nos informou apenas que a empresa
funcionou por algum tempo nos fundos de sua residência na Rua Carmelo, 1648
e que somente o senhor JOÃO BATISTA DE CASTRO poderia acrescentar
mais informações, porém não se encontrava no momento.
Localizamos
a
senhora
SEBASTIANA
APARECIDA
GONÇALVES
trabalhando como empregada no Supermercado de propriedade do senhor Paulo
Sérgio Soares, localizado na Praça Dep Walter V Gomes, 170 no centro de São
João Batista, com salário mensal que gira em torno de R$ 350,00 (fls. 17 a 19).
Questionada sobre a localização da empresa HAGA CALÇADOS LTDA,
informou que a empresa está no seu nome por conta de um acordo com o seu
ex-patrão o senhor ALMIR MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS.
De fato, conforme o documento de fls. 18 gerado nos sistemas informatizados,
esta senhora foi empregada da empresa HAGA durante o período compreendido
entre 01/08/2000 a 03/10/2002.
Quanto ao senhor ANDERSON TAMANINI, que nos parece ser filho de
SEBASTIANA APARECIDA GONÇALVES, os sistemas informatizados
indicam que se trata exclusivamente de um simples trabalhador com passagem
rápida nas empresas de calçados. A consulta vínculos empregatícios do
trabalhador, documento de fl. (20 e 21) comprova esta situação.
Relativamente aos demais sócios, os sistemas informatizados indicam o
seguinte:
MARIA HAMES LOPES e LUIZ CARLOS LOPES, durante o período em que
estiveram na condição de sócios mantiveram com a Previdência Social a relação
de segurados empresários, porém, ao se desligarem da empresa objeto da
presente representação voltaram a condição de segurados empregados em outras
empresas, conforme os documentos de fls. (22 a 27).
Os sistemas informatizados da Previdência Social não acusam nenhum registro
em nome da senhora IVONE PEDRO GAMBETA DE CASTRO, quer como
segurada empresária, quer como empregada.
Em nome do senhor JOÃO BATISTA DE CASTRO, consta que o mesmo foi
empregado da Indústria e Comercio de Calçados Suzana Santos Ltda durante o
período compreendido entre 03/03/1997 à 07/10/2003 e da empresa objeto da
presente representação a partir de 01/10/2003 (fls. 28).
Conforme os documentos de fls. (29 a 31), gerados nos sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal, a empresa Indústria e Comércio de Calçados
Suzana Santos Ltda é de propriedade do senhor ALMIR MANOEL ATANAZIO
DOS SANTOS
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Em confronto o que consta nos documentos arquivados na Junta Comercial do
Estado, com as informações armazenadas nos sistemas informatizados da
Previdência Social declaradas em GFIP pode-se concluir que as pessoas
incluídas como sócias principalmente aquelas a partir da primeira alteração
contratual, apenas cederam seus nomes para que os verdadeiros proprietários
pudessem usufruir dos benefícios instituídos pela Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996.
A propósito, o Art. 14 da Lei n° 9317/96 que trata das hipóteses de exclusões de
ofício, no Inciso IV estabelece como uma das hipóteses de exclusão "A
constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual".
A Recorrente interpôs manifestação de inconformidade onde refutou a acusação
fiscal e alegou que a Fiscalização não logrou comprovar a acusação e que não constariam nos
autos documentos legais que comprovariam o arguido como fundamento para a exclusão, e que a
mera suposição não poderia servir de fundamento para vedação ao SIMPLES Nacional.
A Recorrente afirmou que a sócia da Recorrente não infringiu a lei ao tornar
mandatário o sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos pelo ato ter sido revestido de todos os
trâmites exigidos pela lei. E que o mesmo teria sido nomeado mandatário pela sua vasta
experiência no ramo, uma vez que era um dos sócios da Indústria e Comércio de Calçados
Suzana Santos, empresa para a qual a Recorrente também prestava serviços.
Acrescenta que não havia vedação na Lei n° 9.317/96 para que um sócio de uma
empresa fosse administrador de uma empresa do SIMPLES Federal, restrição essa que teria sido
incluída pela Lei Complementar n° 123 de 2006 que instituiu o SIMPLES Nacional.
A Recorrente alegou que a Fiscalização apontou que uma situação caracterizadora
da constituição por interposta pessoas seria a redução de empregados no quadro funcional da
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos. Pontuou que a tese da fiscalização para o
aumento de funcionários da Recorrente para caracterizá-la como empresa constituída por
interpostas pessoas não se sustenta, uma vez que ocorre redução de funcionários na empresa
contratante dos serviços terceirizados e acréscimos na empresa terceirizadora da atividade.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por considerar que
os sócios de direito da Recorrente não tinham capacidade financeira para adquirir as cotas do
capital social, pela procuração outorgada ao sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, sócio da
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos, para a qual a Recorrente prestava serviços e o
depoimento de ex-sócias demonstrava o vínculo da Recorrente com a Indústria e Comércio de
Calçados Suzana Santos, caracterizando que a Recorrente fora constituída por interposta pessoas.
Confira-se os argumentos para a decisão da DRJ:
[...]
Conforme descrito na 1a Alteração Contratual da Sociedade (fls. 11/13),
registrada em 06/02/2001, entraram como sócios da manifestante a Sra. Ivone
Pedro Gambeta de Castro (CPF n° 668.003.589-91) e o Sr. João Batista de
Castro (CPF n° 593.519.509-72), sendo que a primeira adquiriu 95% das quotas
no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) e o segundo com as
restantes 5% no valor de 300,00 (trezentos reais).
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) a Sra. Ivone
informou que não obteve qualquer rendimento no ano-calendário de 2000 (fls.
100/101). Já o Sr. João Batista informou que recebera R$ 3.009,53 da Indústria
e Comércio de Calçados Suzana Santos Ltda (CNPJ n° 00.463.035/0001-67)
pertencente ao Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos (fls. 102/103).
A DIRPF-2001/2000 entregue pela sócia Ivone Pedro Gambeta de Castro,
admitida na empresa manifestante em 06/02/2001, revela que esta não declarou
recursos para adquirir os 95% das quotas da Haga L. Calçados Ltda.
Consta na 2a Alteração Contratual (fls. 14/15), registrada em 19/11/2002, a Sra.
Sebastiana Gonçalves (CPF n° 038.126.879-92) adquiriu 90% das quotas da
empresa HAGA no valor de 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e o Sr.
Anderson Tamanini (CPF n° 032.822.559-26) ficou com 10% no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), transferidas pelos até então sócios Ivone Pedro
Gambeta de Castro e João Batista de Castro.
No entanto, os dois novos sócios da manifestante a partir de 19/11/2002, não
entregaram a DIRPF do exercício de 2002, ano-calendário 2001, denotando que
não possuíam recursos em valor suficiente para aquisição das quotas da empresa
manifestante, sobretudo no que tange à Sra. Sebastiana Gonçalves. Os dois
sócios passaram a entregar DIRPF a partir do exercício de 2003, como se
verifica nas telas anexas (fls. 90/96).
Na DIRPF do EX/2003, AC/2002, a Sra. Sebastiana informou que recebera
rendimentos tributáveis no valor de R$ 7.096,89, proveniente da empresa
manifestante.
Consta que a Sra. Sebastiana foi funcionária da manifestante (Haga Calçados
Ltda) de 01/08/2000 até 03/10/2002.
Os sócios Sebastiana Gonçalves e Anderson Tamanini permaneceram na
sociedade até 26/05/2009, quando venderam as suas quotas para Graziela Carla
Macaes (99%) e Cláudia Maciel (1%), segundo consta da 5a Alteração
Contratual (fls. 57/60).
Vale destacar que até a 5a Alteração Contratual o valor do capital social não se
valorizou, permanecendo a totalidade das quotas com o valor original de R$
6.000,00, em que pesem as negociações envolvendo entrada e saída de sócios
acima mencionadas.
Quanto ao Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, admite-se na própria
manifestação de inconformidade: (i) a existência de procuração repassada pela
representante legal da HAGA, Sra. Sebastiana Gonçalves, transferindo poderes
para o Sr. Almir administrar em seu nome a dita empresa; (ii) redução do
número de funcionários da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos,
havendo, em contrapartida, aumento do número de funcionários da HAGA, na
administração do mencionado mandatário; (iii) depoimento da Sra. Sebastiana
Aparecida Gonçalves informando que a empresa HAGA estava no seu nome
devido a um acordo com o seu ex-patrão Almir Manoel Atanázio dos Santos,
sem que houvesse nenhum desmentido; (iv) as pessoas que entraram como
sócios na empresa HAGA não demonstraram disponibilidade de rendimentos
para fazer frente à aquisição de quotas do seu capital social, sendo, em sua
maioria, conforme demonstrado na Representação Administrativa e seus
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

anexos, ex-funcionários da HAGA e/ou da Indústria e Comércio de Calçados
Suzana Santos, esta de propriedade do Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos.
Esses fatos, em seu conjunto, comprovam que a Sra. Sebastiana Aparecida
Gonçalves não é de fato sócia majoritária da empresa manifestante (assim como
outras pessoas citadas no contrato social e alterações), caracterizando interposta
pessoa nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317, de 1996, que
fundamenta a exclusão de ofício do Simples Federal.
Quanto ao efeito da exclusão, entendo que deve ser mantido a partir de
1°/01/1999, nos termos do ADE n° 55/2009, eis que os documentos anexos à
Representação Administrativa, às fls. 09/35, comprovam que a situação
excludente remonta ao ano-calendário de 1999, quando a interessada efetivou a
opção pelo Simples Federal.
Contra o acórdão a Recorrente alegou o seguinte:
-que a decisão atacada, sustenta que o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos não
poderia ser administrador temporário da empresa Recorrente, com procuração outorgada pela
Sócia Sebastiana Gonçalves Tamanini, na época dos fatos. Além de afirmar que o art. 653 do
CPC, não dá respaldo legal para o efeito. Servindo assim de mote para a suposição de sociedade
constituída por interpostas pessoas;
-que o fundamento probatório da referida decisão se deu através de suposições
sobre o valor das cotas constantes nos contratos sociais; a redução do número de funcionários da
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos e o aumento do número de funcionários da
Recorrente durante a administração provisória do Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos; um
depoimento pessoal colhido da ex-sócia Sebastiana Gonçalves Tamanini; as pessoas que
entraram como sócias na empresa Recorrente não teriam rendimentos para fazer à aquisição das
quotas do seu capital social;
-que tais fatos não seriam capazes de comprovar que a Sra. Sebastiana Gonçalves
Tamanini não era de fato a sócia majoritária da Recorrente (assim como outras pessoas citadas
no contrato social e alterações), para caracterizar interpostas pessoas nos termos do art. 14, inciso
IV, da Lei n°. 9.317, de 1996, que fundamenta a exclusão de oficio do Simples Federal. Destaca-
se que nem mesmo condiz com a realidade dos fatos, sendo meras suposições genéricas, sem
qualquer especificação
-que não merece guarida a afirmação de que a DIRF-2001/2000 entregue pela
sócia Ivone Pedro Gambeta de Castro, admitida na empresa manifestante em 06/02/2001, revela
que esta não declarou recursos para adquirir os 95% das quotas da Haga L. Calçados, uma vez
que mesmo desobrigada, a pessoa física pode apresentar a declaração, e se a Sra. Ivone percebeu
em 2000 a quantia de até R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), é notório que no ano de 2001
a mesma realizou a aquisição das quotas, posto que o valor é percebido em ano anterior é
superior a quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) ao que recebeu no ano anterior ;
-que sabendo os sócios primários da empresa Recorrente iriam encerrar as
atividades, e não mais prestar serviços terceirizados a indústria de calçados do pólo de São João
Batista, o Sr. João Batista de Castro, quando ainda era funcionário dessa indústria fez uma
proposta para os então sócios para adquirir as cotas da sociedade, pois o mesmo tinha
experiência no ramo, e que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer vedação
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

quanto aos sócios já terem figurado como funcionários em qualquer empresa com registro
funcional, ou seja, com carteira profissional assinada;
-que o o Sr. João Batista pediu demissão, deixando de ser funcionário e tornou-se
sócio da Recorrente, situação essa também não vedada na legislação, ficando nessa situação de
fevereiro de 2001 a novembro de 2002, prestando serviços para a indústria de calçados do pólo
de São João Batista;
-que conforme destacado pelo Auditor Fiscal, os sócios primários da empresa
Recorrente, Sra. Maria Hames Lopes e o Sr. Luiz Carlos Lopes, após a retirada da sociedade,
voltaram a trabalhar como empregados em outras empresas. Ainda na época em que estavam à
frente da empresa, mantiveram com a Previdência Social a relação de segurados empresários, e
que, portanto, não prospera a alegação de que sua constituição se deu por interpostas pessoas
com o fito de se beneficiar no que tange a tributação, haja vista que os mesmos atuavam como
empresários do ramo de confecções;
-que todos os atos foram devidamente registrados na junta comercial, portanto
amplamente público e notório;
-que em razão de dificuldades administrativas, o Sr. João Batista de Castro e a
Sra. Ivone Castro, sócios da Recorrente, resolveram alienar suas costas e, ofereceram a
funcionária Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini e ao Sr. Anderson Tamanini, que também
atuaram no ramo de calçados e desejavam empreender;
-que o Fisco alega que os dois novos sócios, não entregaram a DIRPF do
exercício de 2002, ano-calendário 2001, denotando assim que não possuiriam recursos em valor
suficiente para aquisição das quotas da empresa Recorrente;
-que a pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
Novamente, destaca-se a facultatividade da entrega de Declaração por parte daqueles que não
estão obrigados, e este fato não aduz que Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini e Sr. Anderson
Tamanini, não teria renda para adquirir as costas que totalizam R$ 6.000,00 (seis mil reais),
ficando apenas no plano da suposição. Assim, não haveria nenhuma prova que comprove a
alegação do Fisco;
-que o fato de a Sra. Sebastiana Tamanini, também ter figurado como funcionária,
antes do período de tornar-se sócia, não representa qualquer afronta ao sistema jurídico
brasileiro, pois não há vedação para tal;
-que o acórdão ora recorrido sustenta a suposta constituição por interpostas
pessoas com base na existência de procuração outorgada pela representante legal em nome ao Sr.
Almir Manoel Atanázio dos Santos;
-que o sócio de uma empresa tem plenos poderes para assinar mandato no sentido
de repassar a terceiros a administração da empresa, não existindo impedimento legal a respeito.
O Código Civil traz em seu corpo, disposição acerca do mandato
-que é cristalino que a Sra. Sebastiana Gonçalves Tamanini em nada infringiu a
legislação ao tornar mandatário o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, em razão de todos os
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

trâmites terem ocorrido de acordo com a lei, ou seja, quando o interessado na execução de
determinado negócio jurídico, seja por qualquer razão, não pode ou não quer praticá-lo, tem a
faculdade de efetuá-lo por meio de outrem, o que ocorreu in casu;
-que cabe destacar que a Lei 9.317/96 em nenhum momento, fazia restrição ao
fato de ser sócio de uma empresa diversa e administrar empresas optantes pelo Simples Federal,
vedação essa que somente foi incluída com a Lei Complementar 123/2006, o Simples Nacional,
não podendo dar efeitos ex tunc a uma legislação que não existia à época dos fatos, sob pena de
retroatividade em prejuízo ao contribuinte;
-que o suposto fato pontuado pela fiscalização e sustentado no Acórdão ora
recorrido, é a tendência da caracterização da constituição por interpostas pessoa mediante a
alegação de que o simples fato da redução do número de funcionários da Indústria e Comércio de
Calçados Suzana Santos e o aumento do número de funcionários da Recorrente, ensejariam a
caracterização de transferência de funcionários;
-que não há conjunto probatório algum, pois o Fisco genericamente aponta um
fato que pode ocorrer com qualquer empresa. Em qualquer atividade, quando o mercado
apresenta-se instável. A primeira situação condizente para restabelecer a ordem financeira dentro
de uma empresa é a redução dos custos operacionais, até mesmo o corte de pessoal. De outro
lado, uma empresa que presta serviços terceirizados pode aumentar seu quadro de funcionários
para conseguir cumprir com a demanda de serviços;
-que não há nenhum documento, seja carteira de trabalho, CAGED, GFIP,
transferência de conta no FGTS, ou até mesmo RAIS, para comprovar a alegação do Fisco.
Tomando inaceitável tal posicionamento no ordenamento jurídico brasileiro atual, pelo princípio
do ônus da prova;
-que portanto não se sustenta a tese imposta pela fiscalização do aumento do
número de funcionários da Recorrente para caracterizá-la como empresa com constituição por
interpostas pessoas;
-que o acórdão ora recorrido sustenta que é fato suficiente para o reconhecimento
de empresa constituída por interpostas pessoa, o depoimento da Sra. Sebastiana Gonçalves
Tamanini;
-que não há como sustentar tal suposição sem provas documentais. Alias, nem
mesmo é demonstrado os detalhes do suposto acordo, e que tipo de acordo seria. Assim, a prova
de depoimento pessoal, não identifica os fatos de maneira adequada, narrados de forma genérica,
além da inexistência de documentos que comprovem sequer a realização do negócio jurídico;
-que ainda que se leve em consideração o fato de que a Receita Federal pautou-se
exclusivamente em informações inclusivas, suposições inverídicas para excluir a Recorrente do
Simples, o que torna a situação ainda mais injurídica é o fato de que a exclusão, de acordo com o
Ato Declaratório, é retroativa à data de 01 de janeiro de 1999, ou seja, a 10 anos anteriores a
própria expedição e ciência do Ato Declaratório;
-que a luz do art. 112 do CTN, não se pode pretender que os efeitos maléficos de
uma exclusão arbitrária sejam suportados pela Recorrente antes mesmo da sua própria ciência.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Do contrário, estariam sendo desrespeitados os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, sem contar o princípio da irretroatividade;
-que os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só poderão alcançar os
fatos supervenientes ao entendimento manifestado pela SRF, isto por força do sobre princípio
constitucional da segurança jurídica consubstanciado na garantia individual da irretroatividade
das normas e das disposições expressas do Código Tributário Nacional em seus artigos 103,1 e
146
-que se a Recorrente, já optasse pelo SIMPLES, e passasse a ser composta no
quadro societário por interpostas pessoas, ficaria excluída desde o momento que ocorresse esse
fato. Mas, se a empresa foi constituída por interpostas pessoas, seria fato que a impedisse de
optar pelo SIMPLES, a hipótese não seria de exclusão e sim de indeferimento da opção;
-que se a situação da constituição por interpostas pessoas se sustentou na
declaração feita pela Sra. Sebastiana, é forçoso que a exclusão deveria se dar, no máximo, a
partir da entrada da sócia na empresa em 19.11.2002, e não desde a sua opção pelo Simples
Federal em 01.01.1999;
-que inexistindo qualquer prova de convicção de que a constituição por
interpostas pessoas se deu desde o início da sociedade, e como já afirmado pela fiscalização, o
entendimento pautou-se após a entrada da Sra. Sebastiana na sociedade, em 19.11.2002, devendo
que a exclusão, se mantida, seja somente a partir do mês subsequente a data do protocolo da
alteração contratual na Junta Comercial;
Pois bem.
O SIMPLES FEDERAL, instituído pela Lei n° 9.317/96, estabeleceu tratamento
tributário diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte relativo aos impostos e às contribuições em cumprimento ao que determina o
disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1988.
A intenção do legislador foi estabelecer condições tributarias diferenciadas e
favorecidas para proporcionar condições para que as microempresas e empresas de pequeno
porte pudessem competir com as grandes empresas.
Exatamente por proporcionar condições tributárias diferenciadas e favorecidas aos
optantes do regime a exclusão é um ato extremamente gravoso, que pode culminar com o
encerramento da atividade da empresa optante. Portanto a exclusão dever ser analisada com
rigor.
Por outro lado, a análise da exclusão também deverá tratar com rigor as eventuais
situações em que a empresa não poderia ser optante do SIMPLES Federal por alguma vedação
expressamente prevista na legislação e ardilosamente se mantém no sistema, usufruindo de um
benefício a que não teria direito.
No presente caso a exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal decorreu da
acusação de que a empresa fora constituída por interposta pessoas (isto é sócios formais que não
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

seriam os seus verdadeiros sócios), incidindo na vedação prevista no inciso IV do art. 14 da Lei
n° 9.317/96, abaixo transcrito:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
[...]
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual;
As situações que levaram a Autoridade Fiscal a entender que a Recorrente foi
constituída por interposta pessoas são as abaixo sintetizadas:
i)
incapacidade econômica dos seus sócios formais para aquisição de cotas
do capital social da Recorrente;
ii)
o depoimento da ex-sócia da Recorrente SEBASTIANA APARECIDA
GONÇALVES, que foi localizada trabalhando como empregada
em supermercado com salário mensal que em torno de R$
350,00 (fls. 17 a 19), que perguntada sobre a localização da
empresa HAGA CALÇADOS LTDA (Recorrente), informou
que a empresa está no seu nome por conta de um acordo com o
seu ex-patrão o senhor ALMIR MANOEL ATANAZIO DOS
SANTOS;
iii)
o fato do sr. ALMIR MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS ter sido
constituído administrador da Recorrente com procuração
outorgada
pela
Sócia
SEBASTIANA
APARECIDA
GONÇALVES;
iv)
o fato da Recorrente (tendo sido administrado pelo sr. ALMIR MANOEL
ATANAZIO DOS SANTOS) prestar serviço para a Indústria e
Comércio de Calçados Suzana Santos (do qual o sr. ALMIR
MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS é um dos sócios)
Entendo que as situações acima elencadas, quando isoladamente consideradas,
não tem o condão de comprovar a constituição da Recorrente por interpostas pessoas, eis que na
forma não configuram afronta a norma legal vigente à época dos fatos. Tratando-se de provas
indiciárias da situação fiscal que ensejou a lavratura da representação fiscal.
Contudo, o direito não se funda apenas na forma, mas se compõe igualmente de
indícios que podem levar a uma realidade diversa daquela que se procura mostrar com a
realidade formal exteriorizada.
Caso haja indícios de que os fatos formalmente retratados não correspondem à
realidade do que ocorreu, a prova indiciária é instrumento pacificamente admitido em nosso
direito como ferramenta necessária para apurar eventos que não se mostram explícitos, como já
decidido pelo CARF:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Primeira Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento Data da Sessão
25/01/2011 Relator(a) ANTONIO BEZERRA NETO No Acórdão 1401-000.405
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua formação
está apoiada em uma concatenação lógica de fatos, que se constituem em
indícios precisos, “econômicos” e convergentes.
Deveras, a comprovação material de uma determinada situação fática pode ser
feita, em regra: i) por uma prova única, direta, concludente por si só, ou, ii) por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente não afastam a realidade formal, em conjunto têm o
condão de estabelecer a verdade real subjacente por trás da realidade formal que se esforça em
demonstrar.
Em síntese, a prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua
formação está apoiada em concatenação lógica dos fatos, que se constituem em indícios precisos
e convergentes. Tal entendimento se verifica, por exemplo, no REsp no 130.570/SP, Relator
Ministro Félix Fisher (5a Turma do STJ) segundo o qual “uma sucessão de indícios e
circunstâncias, coerentes e concatenadas, podem ensejar a certeza fundada que é exigida para a
condenação”.
No mesmo sentido a Ap. Crime no 7000964767, 6a Câmara, Rel. Desembargador
Sylvio Baptista:
PROVA.
INDÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Desde
os
primórdios do Direito, os indícios e presunções são admitidos como elementos
de convicção, e integram o sistema de articulação de provas (ar. 239 do CPP).
Valem por sua idoneidade e pelo acervo de fatores de convencimento. A
quantidade e sucessão de indícios têm força condenatória, pois, de forma lógica
e coerente, indicam a autoria com certeza.
É o que ocorre nos presentes autos. De fato, não há ilegalidade em que
trabalhadores constituam empresas, e tampouco que o(s) sócio(s) constituam um administrador
experiente para administrar a empresa e, ainda que, embora se constitua numa situação deveras
inusual, a empresa para a qual a Recorrente preste serviço tenha como sócio justamente o
administrador legalmente constituído. E também, isoladamente, o depoimento de uma ex-sócia
da Recorrente (sra. SEBASTIANA APARECIDA GONÇALVES), que declarou que a empresa
está em seu nome por conta de um acordo com o seu ex-patrão o senhor ALMIR MANOEL
ATANAZIO DOS SANTOS não tem a força probante suficiente para comprovar a constituição
de empresa por interposta pessoa.
Contudo, analisados em conjunto os indícios são de que os sócios formais da
Recorrente (pessoas com insuficiência de capacidade econômica para constituição de empresa
segundo informações que constam nas declarações de imposto de renda de pessoas físicas)
emprestaram seus nomes para a constituição da Recorrente. Que o verdadeiro proprietário da
Recorrente é o sr. ALMIR MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS, que geria a Recorrente, por
meio de procuração pública e era formalmente sócio da empresa Indústria e Comércio de
Calçados Suzana Santos.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

Corroboram com esse meu entendimento o fato da Recorrente ter cometido dois
deslizes nas suas peças recursais:
1) Ter afirmado na manifestação de inconformidade que a Fiscalização
relacionou a constituição por interpostas pessoas com base em uma
procuração assinada pela representante legal da Recorrente transferindo
poderes para um terceiro administrar a empresa em seu nome. Não consta nos
autos que a Fiscalização tenha feito tal relacionamento. Aliás, com base na
afirmação da Recorrente esta Turma requereu que a Unidade de Origem
intimasse a Recorrente a apresentar cópia da procuração com o objetivo de
analisar os termos da procuração. A Recorrente não os apresentou, embora
cópia de Procuração Pública possa ser obtida nos Cartórios de Registros
mercantis. Tal fato, no meu entender, depõe contra a Recorrente;
2) Ter afirmado que outro fato pontuado pela Fiscalização foi a redução do
quadro de funcionários da Industria Comércio de Calçados Suzana Santos (da
qual o sr. ALMIR MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS era sócio),
concomitante ao aumento de funcionários da Recorrente. Não constatei no
presente processo que a Fiscalização tenha feito tal acusação. Para que fosse
analisada a afirmação da Recorrente esta Turma requereu que a Unidade de
Origem intimasse a Recorrente a apresentar os documentos no quais se baseou
para afirmar que não caracterizaria interposição de pessoas a redução do
número de funcionários da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos,
concomitantemente ao aumento do número de funcionários da Recorrente.
Alegou apenas que apesar do sr. Almir Manoel Atanazio dos Santos, então
representante da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos ter
administrado a Recorrente, não havia qualquer relação entre as duas pessoas
jurídicas. Acrescenta que tem apenas conhecimento de que a redução do
número de funcionários da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos
deu-se devido a crise econômica e que o aumento do número de funcionários
da Recorrente pode ser justificada por ter incluído a atividade de
comercialização como objeto social. Entendo que a Recorrente não atendeu ao
requerido por esta Turma, e mais, acrescentou mais um indício de que havia
uma unidade gerencial única entre a Recorrente (da qual o sr. Almir Manoel
Atanazio dos Santos era administrador constituído mediante procuração) e a
Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos (da qual o sr. Almir Manoel
Atanazio dos Santos era sócio);
Por fim a Recorrente não atendeu a intimação requerida por esta Turma para
informar e comprovar a forma como os sócios adquiriram as cotas.
Por todo o acima exposto, entendo que os fatos apontados no processo, tomados
em conjunto, levam a conclusão de os sócios formais da contribuinte não são os verdadeiros
proprietários da mesma, situação típica da constatação deste tipo de arranjo simulatório, no qual
as pessoas físicas listadas no contrato social não são as verdadeiras constituidoras da empresa,
mas apenas incluídas no Contrato Social para revestir de aparente legalidade o ato. Ficando
caracterizado, portanto, a constituição da empresa através de interpostas pessoas, tendo em vista
todas as circunstâncias apontadas, e pelo fato dos verdadeiros sócios da Recorrente não serem as
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000045/2005-11

sócias formais, de modo que incidiu na vedação prevista no art. 14, inciso IV, da Lei n°
9.317/96.
Quanto aos efeitos da exclusão. o inciso V do art. 15 da da Lei n° 9.317/96
determina que a exclusão deva se dar a partir do mês de ocorrência do fato que ensejou a
exclusão.
No presente caso, entendo que a exclusão deva ser efetivada a partir da entrada da
sra. Sebastiana Aparecida Gonçalves e do sr. Anderson Tamanini no quadro societário da
Recorrente, que deu-se em 19 de novembro de 2002. Isto por conta do depoimento da sra
Sebastiana que declarou que a empresa estava em seu nome por conta de um acordo com o seu
ex-patrão o senhor ALMIR MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS e pelo fato da própria
Recorrente ter afirmado que havia procuração em que a sócia sr. Sebastiana outorgou procuração
para o sr. Almir administrar a empresa.
Portanto, voto em dar provimento parcial ao recurso, mantendo a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Federal, mas com efeito a partir de 19 de novembro de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital